Tribunal: TJSP
Processo: 1119023-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de nulidade contratual c.c. suspensão dos efeitos da garantia de alienação fiduciária – Improcedência - Recurso de apelação anteriormente julgado, em ação conexa e derivada do mesmo fato e contrato (ação declaratória c.c. nulidade de execução extrajudicial), pela 31a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Aplicação do artigo 105, caput, do RITJSP – Competência declinada -

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de nulidade contratual c.c. suspensão dos efeitos da garantia de alienação fiduciária – Improcedência - Recurso de apelação anteriormente julgado, em ação conexa e derivada do mesmo fato e contrato (ação declaratória c.c. nulidade de execução extrajudicial), pela 31a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Aplicação do artigo 105, caput, do RITJSP – Competência declinada - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1119023-21.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
MARIA
MONTEIRO
SHIMIZU,
é
apelado
BARIGUI
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100
2
Apelação no 1119023-21.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível Foro Central
Apelante: Carla Maria Monteiro Shimizu
Apelada: Barigui Companhia Hipotecária
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Ramos
Voto no 39895
BANCÁRIOS Ação de nulidade contratual c.c. suspensão
dos efeitos da garantia de alienação fiduciária

Improcedência - Recurso de apelação anteriormente
julgado, em ação conexa e derivada do mesmo fato e
contrato (ação declaratória c.c. nulidade de execução
extrajudicial), pela 31a Câmara de Direito Privado -
Prevenção - Aplicação do artigo 105, caput, do RITJSP
Competência declinada - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17 de agosto de 2018 (fls. 571/576), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de nulidade contratual c.c. suspensão dos efeitos da garantia de
alienação fiduciária. Em razão do decaimento, a autor foi condenado ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor dado à causa.
Razões do recurso às fls. 581/590.
Contrarrazões às fls. 607/622.
Foram indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça à
apelante (fls. 2194/2197).
Valor atribuído à causa em 30/11/2017: R$ 141.143,50 (fl.
15).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100
3
Trata-se de ação de nulidade contratual c.c. suspensão dos
efeitos da garantia de alienação fiduciária, na qual a autora alega que é inválida a
cédula de crédito bancário firmada, bem como a garantia fiduciária constituída, além
de outras irregularidades acerca dos contratos de seguro de vida firmados e
derivados da cédula de crédito bancário (financiamento imobiliário). O contrato foi
apresentado às fls. 20/27.
Verifica-se que já foi analisada, nos autos da Apelação no
1072131-88.2016.8.26.0100, questão acerca da nulidade do leilão extrajudicial do
imóvel objeto do contrato impugnado nestes autos. Portanto, há prevenção firmada
pelo julgamento anterior do referido recurso, de relatoria do desembargador Antonio
Rigolin, integrante da 31a Câmara de Direito Privado.
Resulta, portanto, caracterizada, a prevenção da 31a Câmara
de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 105, caput, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispondo que: “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos
e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Ressalte-se que a decisão proferida às fls. 2194/2197 não
gera prevenção a este relator, pois não houve julgamento do recurso, mas sim
análise do pedido de gratuidade da justiça, que foi indeferido.
Portanto, havendo recurso de apelação julgado antes pela 31a
Câmara de Direito Privado, no qual se discutia a nulidade do procedimento do leilão
extrajudicial, bem como havendo discussão no presente recurso da nulidade da
cédula de crédito bancário (financiamento imobiliário) e da garantia dada (alienação
fiduciária), a prevenção está firmada pelo julgamento do recurso de apelação
1072131-88.2016.8.26.0100.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100
4
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória Lide que
versa sobre a garantia e sobre as cláusulas da cédula de crédito
bancário - Competência concorrente da Segunda e Terceira
Subseções de Direito Privado Competência, no caso, que se fixa
pela prevenção - Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada” (TJ/SP
Conflito de
Competência no 0037446-76.2019.8.26.0000 Rel. J. B. Franco
de Godoi Grupo Especial da Seção de Direito Privado -
Julgado em 16 de outubro de 2019).
Transcrevo, para melhor ilustrar a situação, trecho do
acórdão:
“1) Trata-se de conflito de competência suscitado nos autos da
ação declaratória. A Suscitante, 32a Câmara de Direito Privado
afirma que a controvérsia diz respeito às cláusulas do contrato
bancário restando caracterizada a competência da Segunda
Subseção de Direito Privado. Por sua vez, a Suscitada, 23a
Câmara de Direito Privado alega que a lide versa sobre a
garantia do contrato de alienação fiduciária. É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do Regimento Interno do TJ/SP: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modifica-la.” No caso em tela, o autor visa declarar a
nulidade da garantia fiduciária do bem imóvel, além de revisar
os aspectos contratuais da cédula de crédito bancário. Portanto,
a competência no caso é concorrente tanto da Segunda Subseção
de Direito Privado (a quem compete julgar ações relativas a
contrato bancário) e da Terceira Subseção de Direito Privado, a
quem compete “III.3 Ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia;” Portanto, no
caso em tela a questão deve ser resolvida pela regra da
prevenção prevista no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo: “Art. 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100
5
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.” E, tendo o presente recurso sido
inicialmente distribuído à Câmara Suscitada, de rigor reconhecer-
se a competência desta para o julgamento do feito.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição à 31a Câmara de Direito Privado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator